Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na revisão dos alimentos é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil.
2. Verificado que a conclusão do juiz sentenciante se fundamentou no fato de que as apelantes não se desincumbiram do ônus probatório atinente à mudança da fortuna do alimentante, sem lhes ter sido oportunizada a produção de provas tempestivamente vindicadas, configura-se o cerceamento ao seu direito de defesa. Preliminar acolhida.
3. Necessidade de dilação probatória para o fim de verificar se estariam configurados os pressupostos para a majoração ou não da pensão alimentícia devida pelo requerido em favor das requerentes.
4. Recurso de Apelação das requerentes conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.